Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701337-73.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOSE MARCOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal contra sentença que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, nos termos do artigo 593, caput e inciso II, do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias. 2. No caso em análise, o sistema do processo judicial eletrônico registrou a intimação do requerente em 12/05/2021 e a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/05/2021, iniciando a contagem do prazo recursal (5 dias) no dia 13/05/2021. Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 17/05/2021, mostra-se acertado o não conhecimento do apelo defensivo interposto em 27/05/2020, após decorrido o prazo legal. 3. Eventual erro no sistema eletrônico não afasta a intempestividade do recurso, mormente no caso dos autos, em que o prazo indicado corresponde ao triplo do lapso temporal previsto em lei, bem como porque o recurso de apelação criminal foi interposto com fundamento em norma processual civil, a evidenciar a ocorrência de erro grosseiro. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que inadmitiu a apelação criminal, ante a intempestividade do recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5° e 6°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da tempestividade da apelação criminal. Aduz que foi induzido a erro por informação equivocada do sistema eletrônico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 5° e 6°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1873396/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010